Tribunal: TJMT
Processo: 1021148-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL
PJe – HC No 1021148-72.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: Dr. WESLEY ROBERTO DE AMORIM
PACIENTE: PAULO VICTOR DA SILVA ARRUDA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. WESLEY ROBERTO DE AMORIM em favor de PAULO VICTOR DA SILVA ARRUDA apontando como autoridade coatora a Juiz da 2a Vara Especializada Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá, que nos Autos de Prisão em Flagrante no 1002956-62.2020.811.042, homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.
Afirma que o paciente é réu primário, tem bons antecedentes, endereço fixo e trabalho fixo.
Argumenta que não prospera o fundamento de ordem pública, aplicação da lei penal e garantia da instrução criminal e que não houve descumprimento de medida protetiva.
Requer concessão de liminar, com expedição de Alvará de Soltura.
É o relatório.
Inicialmente, determino a retificação dos autos quanto a classe processual, pois o presente feito foi classificado como mandado de segurança, quando na realidade trata-se de Habeas Corpus.
Retifique-se, portanto, a classe processual.
Analisando os documentos juntados pelo Impetrante, verifica-se nessa fase de cognição sumária, a necessidade da manter a segregação cautelar do paciente, pois trata-se de conduta reiterada do paciente contra a mesma vítima, inclusive.
De acordo com o Termo de Declarações no 875/2020 (Id. 61264990), não é a primeira vez que o paciente pratica atos de violência do âmbito familiar, tendo sido relatado outro caso ocorrido no dia 23 ou 24 de junho.
Assim manifestou a vítima perante a autoridade coatora no referido Termo de Declarações, in verbis:
“(...)
QUE foi convivente com PAULO VICTOR DA SILVA ARRUDA por 4 anos; QUE ele nunca agrediu a declarante até 23 ou 24 de junho; QUE naquela ocasião ele acertou um soco na declarante e ela bateu nele com panelas; QUE ele chamou a polícia naquela ocasião dizendo que se eles não viessem ele iria matar a declarante; QUE naquela ocasião não quis prender ele porque resolveu apenas se separar dele; QUE na data de hoje ele invadiu a casa da declarante porque achou que ela estava ficando com o amigo dele; QUE estavam lá porque são apenas amigos, não estava ficando com o amigo dele; QUE ele já ficou com uma amiga da declarante; QUE ele ficou doido ciúmes, invadiu a casa da vítima e quebrou a televisão com um soco, jogou o ventilador no chão e meteu uma faca no som dela; QUE deseja que ele pague seus objetos estragados; QUE ele chegou com uma faca na mão e deu vários socos no rosto da vítima e chutes na perna; QUE chegou a ficar tonta dos socos, mas revidou e acertou uns socos nele também; QUE ficou com o rosto um pouco inchado; QUE ele disse que iria matar a declarante, porém desistiu e foi embora; QUE deseja representar contra ele pela ameaça e dano sofridos; QUE deseja que ele fique preso; QUE deseja medidas protetivas de urgência.
Soma-se a isto, os delitos, em tese, praticados pelo paciente envolver violência ou grave ameaça à pessoa (ameaça e lesão corporal).
Assim, trata-se de paciente com conduta contumaz e reiterada, cuja prisão preventiva se faz necessária para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e garantir a ordem pública.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – 1. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM EM QUE SE CONVERTEU O FLAGRANTE EM PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES COM GRAVE AMEAÇA – 2. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – VIOLAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DIVERSIDADE DE NATUREZAS DA PRISÃO PREVENTIVA E DA ORIGINÁRIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – 3. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – 4. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL 1. A contumácia delitiva do paciente em crimes graves, aliada à necessidade de salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, constituem fundamentos suficientes para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP, não havendo, pois, que se cogitar de violação ao art. 93, IX da CF; 2. A segregação preventiva não viola o princípio da proporcionalidade, sendo inviável, em sede de Habeas Corpus, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal; 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da possibilidade de sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, mormente, quando nenhuma delas se mostra adequada para assegurar que o paciente não descumpra medidas protetivas de urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que volte a ofender sua integridade física e psicológica. (TJ/MT - N.U 1004911-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)
Alega o Impetrante que o paciente tem trabalho fixo.
Entretanto, a cópia da carteira de trabalho (CTPS), anexada no Id. 61264989 está incompleta, impossibilitando assim deste juízo analisar acerca de tal situação.
Ademais, é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que as condições pessoais favoráveis não são, por si só, circunstância apta a ensejar a revogação de prisão preventiva, quando presentes outros motivos a justificar a prisão cautelar.
Trago à colação o seguinte aresto deste Sodalício, in verbis:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 29, CAPUT, TODOS DO CP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PERPETRADO EM TESE POR QUEM PARTICIPA DE SUPOSTA ATIVIDADE CRIMINOSA ORGANIZADA – COBRANÇA DE DÍVIDA RELATIVA AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – JURISPRUDÊNCIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. A presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública (periculum libertatis), à luz da gravidade do crime imputado, tendo em vista que o paciente supostamente teria tentado ceifar a vida da vítima por ordem de uma organização criminosa, por suposta dívida de entorpecente, elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas. O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida. (TJ/MT - N.U 1017227-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020) (NEGRITEI)
Assim, ante a ausência dos requisitos processuais, INDEFIRO a liminar.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Em seguida, com o término do plantão judicial, distribua-se o feito na forma regimental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista